Tribunal: STF
Processo: RHC 209319
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, no AgRg no Habeas Corpus 681.191/SC.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Segundo a denúncia, 



    [...] no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 18 horas e 30 minutos, policiais militares estavam fazendo campana próximo da Rua Beira Rio, Muquém, nesta Capital, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando viram o denunciado PEDRO PAULO XAVIER ALMEIDA em atitude suspeita – recebendo dinheiro e entregando uma embalagem azul a um terceiro. Ao realizar a abordagem, o terceiro conseguiu se evadir e com o denunciado foi encontrado R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) em espécie e 1 (uma) bucha de cocaína, pesando 0,4g (quatro decigramas). Em conversa com o denunciado, o mesmo admitiu aos policiais que estava traficando no local, bem como que o dinheiro apreendido era oriundo da venda de outras 24 (vinte e quatro) buchas.



    Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual negou provimento ao recurso:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E QUANTIA EM DINHEIRO COM O ACUSADO. POLICIAIS MLITARES QUE, APÓS CAMPANHA EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS, FLAGRAM O RÉU COMERCIALIZANDO AS SUBSTÂNCIAS COM USUÁRIO. ACUSADO QUE CONFESSA AOS AGENTES PÚBLICOS QUE VENDEU MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) BUCHAS DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ E EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA NO CONTEXTO PROBATORIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28, DA LEI DE DROGAS, INCABIVEL. RÉU É FLAGRADO VENDENDO ENTORPECENTES A USUÁRIO. DESCLASSFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU QUE APESAR DE SER PRIMÁRIO, DETÉM OUTRA AÇÃO PENAL QUE ESTÁ EM CURSO TENDO COMO OBJETO O TRÁFICO DE DROGAS. ALÉM DE TER SIDO DETIDO EM LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE ENTOPECENTES E COM QUANTIA EM DINHEITO EM NOTAS FRACIONADAS. AÇÃO PENAL EM CURSO QUE VEDA A APLICAÇÃO DA BENESSE. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE POLÍTICA CRIMINAL. NECESSIDADE DE MAIOR REPREENSÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE É COMPATÍVEL COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA QUANTO À ANÁLISE, DE OFÍCIO, SOBRE A POSSIBILIDADE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO DIREITO AO SILÊNCIO POR OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIAS QUE NÃO PRECISAM SER ANUNCIADAS PELO AGENTE POLICIAL DURANTE AS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO E/OU CONSTRANGIMENTO. DECLARAÇÃO INFORMAL QUE, ALIÁS, NÃO SERVIU COMO PROVA EXCLUSIVA À CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA PEÇA RECURSAL ANTERIOR. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. "OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SÓ PODEM SER USADOS COM A FINALIDADE PRECÍPUA DE ESCLARECER AMBIGUIDADES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES OU SANAR OMISSÃO EXISTENTE NO JULGADO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO CONSTITUINDO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA PROVOCAR O JULGADOR A QUE RENOVE OU REFORCE A FUNDAMENTAÇÃO JÁ EXPOSTA NO DECISUM ATACADO, OU, AINDA, QUE PROCEDA À ANÁLISE DE NOVAS TESES RECURSAIS, ATÉ ENTÃO NÃO OBJETO DE INSURGÊNCIA. (TJSC, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0010277-27.2014.8.24.0039, DE LAGES, REL. DES. PAULO ROBERTO SARTORATO, J. 20-04-2017)". MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, alegando "nulidade quanto à ausência de advertência do direito ao silêncio ao Paciente. Aduz, por fim, que o TJSC afastou a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas considerando que foi aprendida uma bucha de cocaína, e R$ 475,00, bem como pelo fato do Paciente responder a ação penal. No entanto, a fundamentação invocada é inidônea. Isso porque, o Paciente é primário, bem como não integra organização criminosa, sendo discutido apenas a suposta dedicação a atividades criminosas. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da realização de entrevista sem a advertência do Paciente ao direito de silêncio, subsidiariamente, aplicada a causa de diminuição, prevista no art. 33, §4, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima.". 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, em decisão monocrática, não conheceu do writ.



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 681.191/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÃO PENAL EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, as instâncias ordinárias negaram a aplicação do aludido redutor considerando, além das circunstâncias fáticas do caso concreto, o fato de que o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas, elementos que evidenciaram a dedicação em atividades criminosas e a ligação ao crime organizado. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame aprofundado de fatos e provas, procedimento inviável de ser realizado no rito eleito. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer, "o provimento do presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem, sendo deferida, em favor do paciente, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.".



    É o relatório. Decido.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na espécie, o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Registra-se a apreensão de 1 (uma) bucha de cocaína, pesando 0,4g (quatro decigramas).



    Consideradas as especiais circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de não haver registro de que ele integre organização criminosa, não vislumbro fundamentação apta a justificar o afastamento do denominado tráfico privilegiado. De modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pelas instâncias antecedentes – qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a sanção em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, nos moldes do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (processo-crime n. 5003995-86.2021.8.24.0023/SC – 2ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente